Tribunal: TJPA
Processo: 0802349-96.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802349-96.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DEBORA DO SOCORRO DA LUZ CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802349-96.2022.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

RECORRIDO(A): DEBORA DO SOCORRO DA LUZ CARVALHO

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253 - A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DO FAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao ressarcimento dos custos de reparo e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade por vícios construtivos como agente executor e representante do FAR; e (ii) estabelecer se os vícios construtivos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A atua como agente executor da política habitacional e representante do FAR, não se limitando à função de agente financeiro, o que lhe confere legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios construtivos.

O laudo técnico comprova a existência de vícios estruturais no imóvel e não foi impugnado especificamente, presumindo-se verdadeiros os fatos, nos termos do art. 341 do CPC.

Estão presentes o dano material e o nexo causal, sendo desnecessária a prova de culpa para a responsabilização.

Os vícios construtivos não tornaram o imóvel inabitável nem caracterizaram violação relevante a direitos da personalidade, não sendo o inadimplemento contratual suficiente para ensejar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do FAR, possui legitimidade passiva e responde solidariamente por vícios construtivos.

A comprovação de vícios construtivos por laudo técnico não impugnado autoriza a condenação por danos materiais.

O inadimplemento contratual decorrente de vícios construtivos, sem abalo relevante, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 6º e 1.026, § 2º; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º, parágrafo único, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.088.069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 32891790, julgou
procedente
a pretensão autoral, condenando o Banco do Brasil ao
pagamento de indenização por danos materiais
, no valor apurado com base em laudo técnico anexado à inicial, referente aos custos de reparo dos vícios construtivos, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S.A., em apelação (ID nº 32891792), suscita, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que sua atuação se restringiu ao papel de agente financeiro. No mérito, defende a
inexistência de responsabilidade civil
, haja vista que os vícios construtivos decorreriam de responsabilidade exclusiva da construtora e do FAR, invocando cláusulas contratuais e jurisprudência do STJ nesse sentido.

Ademais, defende o descabimento de danos morais. Assim, requer a
reforma integral da sentença
, com improcedência dos pedidos iniciais.

Embora devidamente intimada (Id. 32891798), a parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, entendo que não merece acolhimento.

Inicialmente, entendo como necessário destacar a legitimidade passiva do Banco para responder pelos vícios de obra identificados na construção.

No presente caso, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Assim, o Banco, ao assumir papel ativo na execução do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, conforme reconhecido pela jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.3. Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Ademais, cumpre também destacar que a legitimidade ad causam decorre do interesse jurídico das partes envolvidas. Assim, deve integrar a relação jurídica processual aquele que também participa da relação de direito material submetida ao Judiciário ou, ao menos, detenha interesse jurídico direto na demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de construção do referido empreendimento habitacional prevê a utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, representado pelo Banco do Brasil S/A, o qual atua como Agente Executor do Programa.

Nesse contexto, ressalto que a controvérsia envolve a responsabilidade do agente financeiro da obra pelos vícios construtivos, qual seja, o Banco do Brasil S/A.

A lide, portanto, não versa sobre normas do programa habitacional administrado pelo FAR. Não se discutem direitos diretamente vinculados ao Fundo, mas apenas o cumprimento das obrigações contratuais.

Prosseguindo, cabe mencionar que, nos termos do Decreto n.º 7.499/11, o Banco do Brasil, em razão das obrigações relativas à operacionalização do PMCMV, pode adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR no âmbito das contratações que houver intermediado. Cito o artigo pertinente:

“Art. 9º Compete à Caixa Econômica Federal - CEF, na condição de Agente Gestor do FAR, expedir os atos necessários à atuação de instituições financeiras oficiais federais na operacionalização do PMCMV, com recursos transferidos ao FAR.

Parágrafo único. Caberá às instituições financeiras oficiais federais, dentre outras obrigações decorrentes da operacionalização do PMCMV, com recursos transferidos ao FAR:

I - responsabilizar-se pela estrita observância das normas aplicáveis, ao alienar e ceder aos beneficiários do PMCMV os imóveis produzidos; e

II - adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a defesa dos direitos do FAR no âmbito das contratações que houver intermediado.”

Diante disso, entendo que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo, por ser o agente executor do empreendimento não concluído.

Por outro lado, verifica-se que a Caixa Econômica Federal não integra a relação obrigacional e não possui qualquer responsabilidade sobre a execução do empreendimento, impondo-se, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Portanto, resta evidente que a instituição financeira possui responsabilidade por eventuais vícios construtivos, eis que é representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa Minha Vida.

No que tange aos danos materiais, o laudo técnico constante nos autos
é claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel, portanto, não entendo necessário haver prova pericial.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas, utilizando apenas fundamentos genéricos em sua peça de contestação. Nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Logo, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

Nesse cenário, diante dos perceptíveis danos estruturais, que certamente comprometem a qualidade e uso do imóvel, entendo que o montante indenizatório é proporcional aos danos detectados, de maneira que a sentença deve ser mantida.

Entretanto, quanto à condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, entendo que a sentença merece reforma.

Ora, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras,
o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável
.

Ressalto que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação, gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é
decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não dano moral.

Por essas razões, impõe-se a reforma da sentença, tão somente neste ponto.

Diante do exposto, voto no sentido de dar
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para julgar improcedentes os danos morais pleiteados, mantendo-se a sentença no restante, nos termos da fundamentação
.

Quanto aos ônus sucumbenciais, é necessário reconhecer a sucumbência recíproca, motivo pelo qual as partes devem arcar com o pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade judiciária concedida à parte autora.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026